Tribunal: TJSP
Processo: 1051992-63.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Possibilidade do manejo da ação de produção antecipada de provas, mesmo à míngua de urgência ou risco de perecimento da prova. Inteligência do art. 381, II e III/CPC. Inviabilidade, contudo, de apreciação de matéria de mérito, no âmbito desse expediente. Impossibilidade do reconhecimento de sociedade de fato, pressuposto, no caso, para

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Possibilidade do manejo da ação de produção antecipada de provas, mesmo à míngua de urgência ou risco de perecimento da prova. Inteligência do art. 381, II e III/CPC. Inviabilidade, contudo, de apreciação de matéria de mérito, no âmbito desse expediente. Impossibilidade do reconhecimento de sociedade de fato, pressuposto, no caso, para acesso aos dados solicitados. Invalidade de depoimento para atestar existência de liame societário. Matéria que demanda prova documental. Inteligência do art. 987/CC. Pedido genérico. Inadmissibilidade. Pleito de devassa de sigilo fiscal que não comporta guarida no seio da presente ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.